Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710887-59.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id. 70019804) da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0702681-41.2025.8.07.0005 - id. 227563199) que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos de empréstimo consignado na aposentadoria. Alega, em suma, que o desconto representa 12,6% da aposentadoria, o que prejudica a sua subsistência e que o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta, o que evidencia que a agravante não contratou o empréstimo. Sustenta que a medida não prejudica o banco, visto que os descontos podem ser retomados, caso o contrato seja considerado válido. Requer a antecipação da tutela, para determinar que o banco suspenda os descontos, sob pena de multa. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade do direito. Isso porque, a despeito da alegação da parte autora de que não celebrou o contrato de número 221010045, constato que a referida contratação se deu por migração de outra dívida, conforme se verifica do extrato do INSS de ID n. 227418570, pág. 3. Verifico, ainda, que a mesma dívida já foi, igualmente, objeto de refinanciamento com o Banco Olé Consignado (ID n. 227418570 - pág. 4). Assim, a aferição da legitimidade dos descontos efetuados pela ré demanda aprofundamento na cognição, o que inviabiliza a concessão do pedido liminar. Verifico, ainda, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos estão sendo efetuados desde 2021 e, somente agora, a autora ajuizou a presente ação. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Grifos no original 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator